Tribunal: STJ
Processo: 0005634-16.2011.8.11.0064
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2424352 - MT (2023
/0274329-6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: WALISSON OLIVEIRA DUARTE
ADVOGADO
: JOÃO MARLON GIMENEZ BARBOSA - RO010485
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO
GROSSO
INTERES.
: SINOMAR MARTINS DE FREITAS
INTERES.
: THIAGO FERREIRA COELHO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO
LEGAL VIOLADO. SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A agravante deixou indicar expressamente os dispositivos de lei
federal violados, o que atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF.
2. A indicação dos dispositivos legais violados deve ser feita no REsp e
sua menção, no agravo, não sana a deficiência do recurso não
conhecido, em razão da preclusão consumativa.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49480078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:56:18
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 7d8629a9-7f85-43bd-948a-97458dc32225

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA49480078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:56:18
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 7d8629a9-7f85-43bd-948a-97458dc32225

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2424352 - MT (2023
/0274329-6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: WALISSON OLIVEIRA DUARTE
ADVOGADO
: JOÃO MARLON GIMENEZ BARBOSA - RO010485
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO
GROSSO
INTERES.
: SINOMAR MARTINS DE FREITAS
INTERES.
: THIAGO FERREIRA COELHO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO
LEGAL VIOLADO. SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A agravante deixou indicar expressamente os dispositivos de lei
federal violados, o que atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF.
2. A indicação dos dispositivos legais violados deve ser feita no REsp e
sua menção, no agravo, não sana a deficiência do recurso não
conhecido, em razão da preclusão consumativa.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
agrava de decisão proferida pela
WALISSON OLIVEIRA DUARTE
Presidência desta Corte Superior, que não conheceu do recuso especial, diante da
incidência da Súmula n. 284 do STF.
Documento eletrônico VDA49480336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:56:18
Código de Controle do Documento: 13911032-6fc3-43ad-b430-a3024e064971

No regimental, alega: "Foi alinhavado na peça inaugural que, os artigos
feridos são foram os 186, 187 e 188 do Código de Processo Penal, todos eles,
sobretudo o último, transgredidos" (fl. 283).
Pleiteia a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao
órgão colegiado, para que seja conhecido e provido o recurso especial.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Em que pesem os argumentos aduzidos pelo agravante, deve a decisão
recorrida ser mantida por seus próprios fundamentos.
Embora a defesa sustente o preenchimento dos requisitos de
admissibilidade pelo recuso especial interposto, a leitura da peça de fls. 1.188-
1.204 permite constatar o acerto da decisão proferida pela Presidência desta Corte
Superior.
Com efeito, as razões recursais deixaram de explicitar quais os
dispositivos legais haveriam sido violados pelo Tribunal estadual no julgamento do
recurso de apelação. No REsp, a defesa sustentou a nulidade por conduta parcial
do juiz, mas não indicou, com precisão, os artigos infraconstitucionais que
haveriam sido infringidos.
Saliento que "A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados
inviabiliza o conhecimento do recurso uma vez que não basta a mera menção a
" (
dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal
AgInt nos EDcl no
, relator Ministro
, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.410.389/SP
Moura Ribeiro
em
, DJe de
, destaquei).
29/4/2024
2/5/2024
O Superior Tribunal de Justiça tem a função primordial, por meio do
recurso especial, de uniformizar a interpretação e a aplicação do direito federal
infraconstitucional. Com isso, o conhecimento do recurso, seja ele interposto pela
alínea "a" seja pela alínea "c" do permissivo constitucional, exige,
necessariamente, a indicação do dispositivo de lei federal que se entende por
contrariado.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA49480336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:56:18
Código de Controle do Documento: 13911032-6fc3-43ad-b430-a3024e064971

[...] Ressalte-se que é assente neste Tribunal que a não indicação
do dispositivo legal tido por violado revela a deficiência de
fundamentação, inclusive no tocante a alínea c do permissivo
constitucional, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF.
[...] (
, Rel. Ministro
AgRg no AREsp n. 1.793.805/SC
João Otávio
, 5a T., DJe
)
de Noronha
30/9/2022

[...] O conhecimento do recurso especial, seja ele interposto pela
alínea "a" ou pela alínea "c" do permissivo constitucional, exige,
necessariamente, a indicação do dispositivo de lei federal que se
entende por contrariado, sob pena de incidência, por analogia, da
Súmula n. 284 do STF (AgRg no AREsp n. 1.366.658/SP,
Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
).
27/5/2019
[...] (
, Rel. Ministro
AgRg no AREsp n. 1.773.624/CE
Sebastião
, 6a T., DJe
, grifei)
Reis Júnior
4/5/2021
Conforme bem destacou a decisão de fls. 1.239-1.240, evidencia-se a
falta de fundamentação do apelo especial em relação a esse ponto, circunstância
que atrai a incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal, aqui
: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
aplicada por analogia
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia".
Ressalto que a indicação dos dispositivos legais violados deve ser feita
no REsp e sua menção, no agravo, não sana a deficiência do recurso não
conhecido, em razão da preclusão consumativa.
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental

Documento eletrônico VDA49480336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/08/2025 09:56:18
Código de Controle do Documento: 13911032-6fc3-43ad-b430-a3024e064971

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0274329-6
AREsp 2.424.352 /
MT
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00040839820118110064 00056341620118110064 0482011 40839820118110064
482011 56341620118110064
EM MESA
JULGADO: 12/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: WALISSON OLIVEIRA DUARTE
ADVOGADO
: JOÃO MARLON GIMENEZ BARBOSA - RO010485
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
INTERES.
: SINOMAR MARTINS DE FREITAS
INTERES.
: THIAGO FERREIRA COELHO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: WALISSON OLIVEIRA DUARTE
ADVOGADO
: JOÃO MARLON GIMENEZ BARBOSA - RO010485
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
INTERES.
: SINOMAR MARTINS DE FREITAS
INTERES.
: THIAGO FERREIRA COELHO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram
com o Sr. Ministro Relator.

C542212551<509110;050<@
2023/0274329-6 - AREsp 2424352 Petição : 2023/0096984-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49461978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 12/08/2025 23:38:14
Código de Controle do Documento: FACC2181-FE54-4BE4-A0FE-FF2C3CFF5AB7